Tribunal: STF
Processo: AI 419478
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE AFASTOU ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
Agravo desprovido.